Tribunal: TJDFT
Processo: 0004306-96.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços), se o réu tem comprometida a sua capacidade de entendimento e autodeterminação, em grau bastante elevado.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, sem efeitos infringentes.